Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA INDEFERIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Em se tratando de ações possessórias, o possuidor direto ou indireto pode requerer ao juiz o interdito proibitório para evitar a turbação ou o esbulho iminente (art. 567, CPC), devendo para tanto, comprovar a sua posse e os fundamentos sob o qual se funda o seu receio de esbulho ou turbação.
3. É legitima a atuação da Administração em face de edificação realizada sem qualquer alvará ou autorização e não demonstrado a regularidade do loteamento, sendo certo que a afirmação de que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas.
4. Não havendo elementos a indicar o risco de a autora ter sua posse violada, não se mostra pertinente o deferimento da tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.